Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE EDUCADOR SOCIAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE RESERVADA À BANCA EXAMINADORA DO CERTAME. PREVISÃO EM CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. EXISTÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. Em matéria de certame público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Não evidenciada a manifesta ilegalidade, porquanto não há elementos concretos nos autos que afastem a regularidade do conteúdo cobrado nas questões impugnadas ou que evidenciem dissociação entre o conteúdo da questão e o programa de disciplinas relacionado no edital do certame, a segurança deve ser denegada. Precedente.